Tribunal: TJDFT
Processo: 0723616-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0723616-45.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSVALDO DE OLIVEIRA BRITO EMBARGADO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA DECISÃO Recebo os embargos declaratórios opostos por OSVALDO DE OLIVIERA BRITO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito